Tribunal: STF
Processo: AI 781092
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES DA UNIÃO DECORRENTES DE CONDENAÇÕES À RECOMPOSIÇÃO DO FGTS.



    ACÓRDÃO QUE ENTENDE INCABÍVEL A AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA GARANTIR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO PLEITEADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.



    LC 110/2001, ARTS. 1º E 2º. 



    AGRAVO REGIMENTAL. 



    Esta Suprema Corte, ao julgar o AI 800.074-RG (rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 06.12.2010, tema 318 ), reafirmou a orientação no sentido de que discussões acerca do cabimento ou não de mandamus são afetas à legislação processual, ofendem a Constituição Federal somente de forma reflexa e, comumente, demandam a análise de provas.



    Logo, salvo situações excepcionais em que a decisão quanto ao cabimento do mandado de segurança revele patente esvaziamento do remédio previsto no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.